Tribunal: TJBA
Processo: 8150319-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150319-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMILSON LIMA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face de empresa de telefonia, na qual o autor alegava desconhecer a origem da dívida que motivou a negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes foi indevida, caracterizando dano moral indenizável, ou se decorreu de exercício regular de direito pela empresa ré.

III. Razões de decidir

3. Em relações de consumo, não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, cabendo ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou o débito.

4. A empresa ré logrou êxito em demonstrar a existência da relação contratual através de documentos que comprovam a contratação dos serviços, incluindo faturas enviadas ao mesmo endereço do autor indicado na inicial, algumas com pagamentos efetuados.

5. O consumidor não comprovou a quitação do débito que originou a negativação nem apresentou elementos que descaracterizassem a prova da relação jurídica apresentada pela empresa.

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de débito existente e não quitado constitui exercício regular de direito, não gerando dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando comprovada a existência da relação jurídica e do débito inadimplido, constitui exercício regular de direito, não ensejando reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 8/6/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº
8150319-20.2023.8.05.0001
,
sendo apelante
ROMILSON LIMA DA SILVA FILHO
,
e apelado,
OI S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.